Tribunal: TJDFT
Processo: 0718295-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Kellen Cristina Coutinho Trigueiro e Paulo Sérgio Gonçalves da Silva -, dentre outras medidas, fixara que a base de cálculo da pensão mensal devida aos agravados é 2/3 (dois terços) do salário mínimo para cada um. Segundo o provimento guerreado, o acórdão exequendo reduzira o valor para pensão em 2/3 (dois terços), não assistindo razão ao agravante ao defender que a pensão mensal corresponde à fração de 1/3 (um terço) do salário mínimo para cada um dos credores. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, fixando-se que o valor da pensão mensal corresponde a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a ser rateado proporcionalmente entre os agravados. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que, em consonância com o acórdão que aparelha o cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor, fora assegurado aos agravados o recebimento de pensão mensal no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a ser rateado proporcionalmente entre eles. Pontuara que os agravados, desconsiderando o disposto no título executivo, almejam forrar-se com o pensionamento mensal no importe de 2/3 (dois terços) do salário mínimo para cada um, o que não afigura-se possível, havendo manifesta violação à coisa julgada e à segurança jurídica. Consignara que “diante da inequívoca disposição da coisa julgada no sentido de reduzir o valor da pensão em 2/3 (dois terços) do salário- mínimo, a ser rateado proporcionalmente entre os autores, não há margem para a interpretação posta pelos credores e acolhida pela decisão ora agravada, no sentido de que o pensionamento seria de 2/3 (dois terços) para cada demandante, afinal, trata-se de rateio (divisão) e não de somatório[1].” Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Kellen Cristina Coutinho Trigueiro e Paulo Sérgio Gonçalves da Silva -, dentre outras medidas, fixara que a base de cálculo da pensão mensal devida aos agravados é 2/3 (dois terços) do salário mínimo para cada um. Segundo o provimento guerreado, o acórdão exequendo reduzira o valor para pensão em 2/3 (dois terços), não assistindo razão ao agravante ao defender que a pensão mensal corresponde à fração de 1/3 (um terço) do salário mínimo para cada um dos credores. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, fixando-se que o valor da pensão mensal corresponde a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a ser rateado proporcionalmente entre os agravados. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição do exato valor da pensão mensal assegurada aos agravados, segundo o título judicial que os beneficia. É que, segundo defende o agravante, o acórdão exequendo fixara pensão mensal no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a ser rateado proporcionalmente entre eles, assistindo a cada um, portanto, direito ao recebimento de 1/3 (um terço) do salário mínimo, denotando que incidiram eles em excesso ao aviar a pretensão executória. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, sua resolução não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos principais, a sentença assegurara aos agravados, dentre outras parcelas, o recebimento de pensão mensal vitalícia correspondentes a 1 (um) salário mínimo. É o que se infere do abaixo reproduzido[2]: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos delineados na inicial para CONDENAR o Distrito Federal ao pagamento de: (...) b) Pensão mensal vitalícia equivalente a 1 (um) salário-mínimo para cada um dos autores - desde a data do óbito, sendo que sobre parcelas em atraso deverá incidir correção monetária pelo IPCA-e e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei no 9.494/1997, contados da data do evento danoso – o falecimento de João Paulo Coutinho Gonçalves da Silva em 31/12/2018 – até 08/12/2021. Já a partir de 09/12/2021, deve ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.” O valor da pensão mensal – 1 (um) salário-mínimo para cada agravado – fora reduzido, ao ser parcialmente provido o apelo manejado pelo ora agravante, para o equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a ser rateado entre os dois beneficiários da prestação. Ou seja, a pensão mensal devida a cada um dos dois agravados fora minorada para 2/3 (dois terços), de modo que passara a ser devido para cada um deles o correspondente a 1/3 (um terço) do salário mínimo. Essa é apreensão que se extraa da fundamentação do voto condutor que resolvera a apelação, confira-se[3]: “(...) No que diz respeito ao valor fixado, constata-se que o d. Magistrado de primeiro grau arbitrou a pensão mensal vitalícia no montante de 1 (um) salário-mínimo, para cada um dos autores, desde a data do óbito. Entretanto, verifica-se que o valor fixado se mostra excessivo. Com efeito, ainda que não seja possível aferir o exercício de trabalho remunerado pelo de cujus, o valor da pensão deve ser estipulado em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo e rateado proporcionalmente entre os dependentes, pois se presume que um 1/3 (um terço) se destinava a gastos pessoais.” Como corolário lógico, o dispositivo do provimento colegiado consignara a redução do valor da pensão mensal assegurada aos agravados, fixando-a em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, a ser rateado proporcionalmente entre os beneficiários, consoante se afere da textualidade do julgado: “Pelas razões expostas, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para: (...) ii) reduzir o valor da pensão em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, a ser rateado proporcionalmente entre os autores, devendo esta ser paga todo dia 10 de cada mês, mantidos os demais critérios consagrados na d. sentença de 1o grau, quanto à extensão, juros e correção monetária sobre as verbas condenatórias. (...)” Guardando coerência lógica com a fundamentação e o disposto na parte decisório do acórdão, a ementa do julgado colegiado corrobora a apreensão de que a pensão assegurada aos agravados fora fixada, de fato, no equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a ser rateado proporcionalmente entre os autores, como retrata o abaixo reproduzido[4]: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE EM UNIDADE PRISIONAL. ESPANCAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. ART. 5o, XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO (...) 4.1. Verificando-se que o valor fixado se mostra excessivo, deve ser reduzido, fixando-se o valor da pensão em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, a ser rateado proporcionalmente entre os autores, pela presunção de que um 1/3 (um terço) seria destinado aos gastos pessoais da vítima. 5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Honorários majorados” (Acórdão 1437792, 07093926220218070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo se vê que a pensão mensal, devida a cada um dos agravados, anteriormente fixada pela sentença em um salário mínimo, fora reduzida para 2/3 (dois) terços daquela mesma base de incidência, a ser dividida na proporção de 1/3 (um terço) para cada agravado. Note-se que, ao fixar a pensão em 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a única apreensão possível, segundo a literalidade da expressão, é no sentido de que o valor correspondente a um salário mínimo, assegurado originalmente a cada um dos agravados, fora reduzido e fixado em 2/3 (dois terços) do salário mínimo. Portanto, as alegações formuladas pelo agravante de que o valor da pensão mensal fora fixado em 1/3 (um terço) do salário mínimo para cada agravado encontra respaldo no título executivo. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Diante dos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada na parte em que dispusera sobre o pensionamento assegurado aos agravados, estabelecendo que deve ser calculado na proporção de 1/3 (hum terço) do salário mínimo para cada um deles, até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 46629796 - Pág. 5 (fl. 6). [2] - ID Num. 137671084 - Pág. 12 (fl. 203) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 137671085 - Pág. 7 (fl. 211) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 137671084 - Pág. 1/2 (fls. 192/193) – cumprimento sentença.